Tribunal: TJMT
Processo: 1048545-12.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048545-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA TOSTE DOS SANTOS LIMA - CPF: 843.731.301-59 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1048545-12.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Silvia Toste dos Santos Lima

Apelada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CEDENTE E A CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Não logrando a cessionária demonstrar a relação jurídica entre a consumidora autora e empresa cedente do crédito, revela-se ilícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1048545-12.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Silvia Toste dos Santos Lima

Apelada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvia Toste dos Santos Lima
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação indenizatória por dano extrapatrimonial que move contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a existência de ato ilícito, decorrente da inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a empresa cedente, discorrendo que as telas sistêmicas não demonstram a existência de relação contratual entre as partes. Requer a reforma da sentença, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 201896184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1048545-12.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Silvia Toste dos Santos Lima

Apelada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

V O T O

Cinge-se dos autos que
Silvia Toste dos Santos Lima
moveu ação indenizatória por dano extrapatrimonial em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, aduzindo que restou surpreendida com a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito determinado pelo réu, ao passo que não firmou qualquer relação jurídica, acrescentando que sequer fora notificada quanto ao débito.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 201896179).

Inconformada, a apelante defende a existência de ato ilícito, decorrente da inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com o apelado, discorrendo que as telas sistêmicas não demonstram a existência de relação contratual entre as partes. Requer a reforma da sentença, com a declaração da inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que as telas sistêmicas apresentadas pela empresa apelada não demonstram a existência da relação jurídica, ao passo que não comprovam a existência de relação jurídica entre a apelante a cedente.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pelo apelado, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA.

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que a apelante possui relação jurídica com a ré, isso porque a defesa da apelada deixou de apresentar o contrato firmado entre a apelante e a empresa Marisa, sendo certo que as faturas arroladas, prova unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, não confirmam a existência de relação jurídica.

Poderia o apelado ter se acurado apresentar o contrato assinado pela apelante ou mesmo as gravações pertinentes à contratação, ônus que não se desincumbiu, tendo em vista que juntou apenas cópia das telas do seu banco de dados, no bojo da contestação (id. 201896150).

Nesse passo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao considerar a regularidade da inscrição, tendo em vista que o apelado não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação, colacionando apenas as telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral.

Outrossim, resta incontroverso que a autora teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, ao passo que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo apelante.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelado tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ART. 288 DO CPC. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AUTORIZA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA COM A CEDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Contudo, em que pese a regularidade da cessão do crédito, não restou comprovada a existência da relação negocial entre o autor e a cedente, a qual teria ensejado a dívida objeto da cessão de crédito. Como não há provas acerca da efetiva assunção de qualquer obrigação relacionada ao débito que ensejou a negativação, há de se reconhecer como inexistente o débito e como consequência a irregularidade da negativação dele decorrente, eis que não comprovada a existência da dívida que o fundamenta. Diante da negativação indevida por dívida não contraída pelo apelante, o dano moral restou configurado, sendo este, diga-se de passagem, presumido (in re ipsa), subsistindo o dever do Apelado de indenizar. Precedentes STJ.(...)”
(TJTO, Rac n. 0024988-53.2022.8.27.2729, Turma das Câmaras Cíveis, Rela. Desa. Jocy Gomes de Almeida, j. 04.04.23).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS TRAÇADOS PELO CPC. MANUTENÇÃO. Se existiu cessão de crédito entre o requerido que negativou o nome do autor, por suposta inadimplência com o cedente, deve o cessionário comprovar a relação subjacente entre o cedente e o consumidor, sob pena de se mostrar ilícita a negativação. O valor dos danos morais deve ser majorado quando não atende o caráter punitivo e compensatório da condenação. O percentual da verba honorária arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, deve ser mantido porque dentro dos limites percentuais autorizados pelo CPC
”. (TJMG, Rac n. 50204397920168130702, 13ª Cam. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 29.04.21)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do recorrido, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, declarando a inexistência do débito discutido, para excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar o réu apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024